Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706272-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PBFRANCHISING LTDA. RECORRIDO: GISELE LAVALHOS SAVOLDI, JULIANO PINTO, MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. PLURALIDADE DE SÓCIOS. PRAZO. RECOMPOSIÇÃO DA PLURALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E COMERCIAIS RELEVANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. FRANCHISING. CONCEITO. DOUTRINA. LEI DE FRANQUIAS. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. veiculação de informações falsas. penalidade. multa contratual. perdas e danos pré-fixados pelas partes. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. COMINAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTES. 1. Nos termos do art. 1.033, IV, do Código Civil, “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...) IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;”. O parágrafo único do mesmo dispositivo, todavia, dispõe que “Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 2. A Instrução Normativa no 35 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) dispõe, no § 2o do art. 7o, que “passado o prazo de cento e oitenta dias a que se refere o inciso IV do art. 1.033 do Código Civil, a sociedade poderá, alternativamente, requerer a transformação do seu registro, recompor a pluralidade de sócios ou promover a dissolução. Não tomada qualquer dessas providencias, a sociedade operara como sociedade em comum. 3. O art. 5o, LX, da Constituição Federal, consagra a regra da publicidade dos atos processuais, nos seguintes termos: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; No mesmo sentido, o art. 189 do CPC prevê que os atos processuais serão públicos, admitindo-se a mitigação dessa regra somente em casos excepcionais. 4. A exceção à regra da publicidade deve ser aplicada caso seja necessário resguardar a confidencialidade de dados técnicos e comerciais relevantes e estratégicos da empresa autora. 5. A sentença deve guardar correspondência direta com a petição inicial, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido pelo autor. 6. O art. 3o da Lei no 8.955/94 estabelece a obrigação de o franqueador fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito, na qual devem conter as informações estabelecidas na lei. 7. Comprovadas falsas informações na circular de oferta de franquia e omissão de informações essenciais para a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, correta a aplicação da penalidade prevista no art. 7o c/c parágrafo único do art. 4o da Lei de Franquias, caso pedida pelo franqueado. 8. A Circular de Oferta de Franquia configura demonstração da identidade, da idoneidade econômico-financeira do franqueador, do tipo da atividade proposta e das condições em que deva se desenrolar. Descumprida a cláusula de transparência, o pedido de condenação ao pagamento da multa contratual prevista no contrato a título de perdas e danos pré-fixados pelas partes, deve ser julgado procedente. 9. Segundo a Lei de Franquias, caso o franqueador veicule informações falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado poderá arguir a anulação do contrato, com a devolução das quantias pagas ao franqueador. 10. Ante a natureza presumida do dano moral (in re ipsa), deve-se analisar a situação jurídica controvertida com objetivo de verificar se há, ou não, dano moral indenizável. 11. A razoabilidade e proporcionalidade apresentam-se como critérios que devem imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. 12. A indenização por danos morais não pode promover o enriquecimento ilícito da parte que a recebe. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. 13. Conquanto processadas nos mesmos autos, a reconvenção e a ação principal constituem demandas autônomas. Deve, pois, haver verbas de sucumbência independentes, inclusive os honorários advocatícios. 14. Apelação da Autora e dos Réus parcialmente providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 174 e 175, ambos do Código Civil, e 3o, inciso III, da Lei 8.955/1994, porquanto, no caso dos autos, houve convalidação tácita do negócio jurídico anulável, sendo inequívoca a ciência dos recorridos a respeito dos eventuais vícios previamente à assinatura do contrato. Afirma, assim inexistir mácula na Circular de Oferta de Franquia, apta a ensejar a anulação do contrato por culpa da recorrente. Colaciona julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 174 e 175, ambos do Código Civil, e 3o, inciso III, da Lei 8.955/1994, e à apontada divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Comprovadas falsas informações na circular de oferta de franquia e omissão de informações essenciais para a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, correta a aplicação da penalidade prevista no art. 7o c/c parágrafo único do art. 4o da Lei de Franquias, caso pedida pelo franqueado” (vide item 7 da ementa acima). Verifica-se, portanto, que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012